Tribunal: STF
Processo: EP 167
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de ANDERSON GUSTAVO TORRES, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 24 (vinte e quatro) anos, sendo 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP, além da pena pecuniária de 100 (cem) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).
A defesa apresentou requerimentos (eDoc. 249, 254 e 258).
É o relatório. DECIDO.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 14, garante o direito à saúde aos presos, estabelecendo que a assistência à saúde, de caráter preventivo e curativo, compreende atendimento médico, farmacêutico e odontológico. 
No caso dos autos, a defesa indicou, justificadamente, a necessidade de retorno para continuidade de tratamento dentário, conforme Relatório Odontológico juntado aos autos (eDoc. 255).
A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de organização administrativa e segurança do estabelecimento prisional, no caso a Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022, que permite o ingresso simultâneo de até 2 (dois) visitantes, dos quais um deverá ser necessariamente maior de 18 (dezoito) anos. 
Nos termos do art. 7º da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200/2022, os visitantes deverão realizar o cadastro prévio para possibilitar as visitas, conforme dispõe a Portaria nº 199, de 11 de julho de 2022, que estabelece regras e procedimentos destinados a regulamentar o cadastro de visitantes para ingresso nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 21 e 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: 

(i) AUTORIZO o deslocamento do custodiado ANDERSON GUSTAVO TORRES ao consultório da Dra. Priscila Pontes Duarte Silveira, localizado na AOS 02/08 – Terraço Shopping, Torre A – Sala 301 Octogonal – Brasília/DF, em três sessões, em datas e horários a serem agendados pela administração da unidade custodiante, devendo o traslado ocorrer mediante escolta e sob a responsabilidade Comando do 19º Batalhão da Polícia Militar;

(ii) DEFIRO as seguintes visitas:
                • Sábado, dia 2/5, das 8h às 10h: Senador Flávio Bolsonaro;
                • Quarta-feira, dia 6/5, das 8h às 10h: Paulo Alexandre Lobo (tio), CPF: 281.827.581.-49; 
                • Sábado, dia 9/5, das 8h às 10h: Marcos Paulo Cardoso Coelho da Silva, CPF: 601.897.891-15; 
                • Quarta-feira, dia 13/5, das 8h às 10h: Deputado Ubiratan Sanderson.

Oficie-se ao Comando do 19º Batalhão da Polícia Militar, encaminhando-se cópia desta decisão para as providências cabíveis. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. Intimem-se. 
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente